Tribunal: STF
Processo: RE 487236
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
   PROCESSO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO
   CONSTITUÍDO E DE DEFENSOR DATIVO. ARTS. 156 E 159 DA LEI Nº
   8.112/90. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
O acórdão recorrido está assentado
   na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente.
   Presente essa moldura, as ofensas à Constituição Federal, se
   existentes, ocorreriam de modo reflexo ou indireto, o que não
   autoriza a abertura da via extraordinária. Precedentes.
Por
   outra volta, para se chegar a conclusão diversa da adotada pelo
   Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessário o reexame do
   conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula
   279 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental desprovido.